Tribunal: STF
Processo: HC 224463
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33º § 4º da Lei antidrogas, redefinindo a pena do paciente”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



6. No caso, o paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) às penas de 5 anos e 3 meses de reclusão e de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



7. Para além de observar que o paciente foi surpreendido com “15 porções de pasta base” e também com um revólver calibre 22 e que responde a outra ação penal na mesma Comarca, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da dedicação do acionante a atividade criminosa. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 



    Nesse contexto, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos. 



    No presente caso, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que possuía entorpecente já embalado em diversas porções, o que por si só já demonstra que ele vendia a droga rotineiramente no local. 



    Conforme exposto alhures, os dados extraídos dos aparelhos de telefones celulares apreendidos e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo deixaram claro que o referido acusado mantinha um ponto de venda de drogas, inclusive com autorização e pagamento de uma ‘taxa’ a uma organização criminosa, o que certamente denota a reiteração criminosa do recorrente.



8. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator